Tribunal: TJBA
Processo: 8006710-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006710-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMBASA- EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

AGRAVADO: RANIERE SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA. CANDIDATO. PRETERIÇÃO. ALEGAÇÃO. REQUERIMENTO DE NOMEAÇÃO E POSSE. TUTELA DEFERIDA NO 1º GRAU.
IN
JURIDICIDADE. CARGO DE
OPERADOR DE PROCESSOS DE ÁGUA E ESGOTO.
CANDIDATO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. ARGUIÇÃO DE PRETERIÇÃO POR TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO PARA O LOCAL DA VAGA DISPUTADA. AUSÊNCIA. TEMA 784, STF. APLICAÇÃO. PROVA INEQUÍVOCA DA PRETERIÇÃO. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. DECISÃO.
REFORMA
.
RECURSO.
PROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8006710-11.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, conforme adiante consignado.

Data registrada no sistema.